Tribunal: TJDFT
Processo: 0702004-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2°Juizado Especial Cível da Ceilândia que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora.
2. Na origem, a autora, ora recorrente ajuizou ação declaratória cumulada com pedido de ressarcimento. Narrou que em dezembro de 2023 adquiriu cartão de crédito junto à primeira requerida para realizar uma compra no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). Contudo, ao tentar efetuar a aquisição de um aparelho celular, constatou que não possuía limite para tal quantia. Destacou que, na ocasião, informou a senha de seu cartão para a atendente, para a realização da compra, tendo em vista sua dificuldade em manusear o cartão de crédito. Observou que 1 (um) mês após o ocorrido, recebeu um boleto no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), referente a uma compra realizada no mesmo dia em que tentou adquirir o aparelho celular, contudo, desconhecia tal transação. Salientou que tentou a resolução administrativa, mas não obteve resposta.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Gratuidade deferida, uma vez que comprovada a hipossuficiência (ID 63411253) e observando a representação por advogado dativo (ID 63411254). Foram apresentadas contrarrazões (ID 63411269 e ID 63411271).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na análise dos pedidos de fixação de indenização por danos morais e no ressarcimento dos valores descontados indevidamente.
6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que apresentou argumentos substanciais para o cabimento do dano moral e o ressarcimento do valor cobrado indevidamente. Pontuou que não realizou nenhuma compra no cartão de crédito e que a quebra de confiança com a empresa ré lhe causou danos irreparáveis, bem como abalo psicológico. Destacou que o caso dos autos se enquadra na possibilidade de condenação como medida didático-pedagógica, a fim de que a empresa recorrida não cometa novo abuso. Salientou que o descaso e o desrespeito à autora ensejam a devida reparação da forma mais completa e abrangente possível, ante o impacto emocional experimentado. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) e condenar as empresas requeridas ao pagamento do valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) a título de condenação pelos danos morais experimentados.
7. Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, a recorrente aderiu à contratação de cartão de crédito em 29/06/2023 para realização de compra de um aparelho celular (ID 63411213 e ID 63411229, p. 3) no valor de R$ 698,90 (seiscentos e noventa e oito reais e noventa centavos) com aquisição de garantia estendida de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), o que gerou uma operação total de R$ 873,90 (oitocentos e setenta e três reais e noventa centavos), conforme (ID 63411213, p. 1), dividido em sete parcelas, consoante fatura do cartão de crédito (ID 63411214). Destaque-se que tal operação inviabilizou a compra de outro aparelho celular, seis meses depois, ante a falta de limite de crédito.
8. Não restou demonstrado nos autos qualquer nexo causal que permita a imputação de responsabilidade às requeridas em razão da utilização de seu cartão por terceiro quando da tentativa de adquirir outro aparelho celular, ocasião em que a própria autora confirma que repassou a senha para a atendente. Assim, a recorrente não se desincumbiu de comprovar o alegado, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC. Não há prova de que o funcionário da primeira requerida solicitou a senha do cartão da recorrente. Ademais, a compra questionada no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) foi realizada em estabelecimento diverso da primeira recorrida (ID 63411217), não sendo possível atribuir-lhe qualquer ingerência sobre a transação, sendo indevido o pedido de ressarcimento.
9. Dano moral. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurada quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. Na espécie, não restou demonstrada qualquer violação à dignidade humana que abalasse a honra, imagem ou sofrimento, inclusive no que tange à subsistência da recorrente. Ademais, não há prova da ocorrência dos fatos alegados, tampouco de nexo causal relativo às requeridas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da hipossuficiência da recorrente.
12. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.